Tribunal: TJDFT
Processo: 0729302-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PROBLEMAS DE SAÚDE. EXCEPCIONALIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MATERIAIS E EMOCIONAIS DOS GENITORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de acolhimento institucional cumulada com pedido de busca e apreensão, indeferiu o pedido de reintegração familiar formulado pelo genitor, mantendo a criança em acolhimento institucional após alta hospitalar.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de afastamento do acolhimento institucional deferido na origem em razão da situação de risco à saúde e abandono familiar vivenciado pela criança na origem.
III. Razões de decidir.
3 O acolhimento institucional é medida excepcional e provisória, conforme o art. 19 do ECA, devendo atender ao melhor interesse da criança.
4. A criança apresenta quadro de doença renal crônica, exigindo cuidados especializados, inclusive diálise peritoneal, para os quais os responsáveis não demonstram condições adequadas.
5. A instabilidade no cuidado familiar compromete o tratamento da menor e representa risco concreto ao seu desenvolvimento físico e emocional.
6. A manutenção da medida de acolhimento institucional preserva o princípio da proteção integral da criança, sendo necessária dilação probatória para apuração da viabilidade da reintegração familiar em condições seguras e estáveis.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A ausência de condições materiais, emocionais e estruturais dos responsáveis legais justifica a manutenção da medida excepcional de acolhimento institucional, sendo necessária dilação probatória para apuração da viabilidade de reintegração familiar.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. ECA, art. 4o.